Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713086-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SANTOS CAETANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inscrição do agravante no Curso de Formação dos Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, em virtude do limite de idade. O relator plantonista indeferiu a antecipação de tutela recursal, conforme decisão de ID 45500269. Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado e indeferida a antecipação de tutela recursal. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 45500269 e mantenho o indeferimento da liminar. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora